Tribunal: TJDFT
Processo: 0742219-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário da Desembargadora relatora da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL TODA-EPP, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de decretação da indisponibilidade de bens do devedor e por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARCOS LIMA VIEIRA. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não pretende pesquisa de bens por meio do CNIB, mas que seja lançada restrição a quaisquer bens atuais e futuros do devedor. Requereu “seja concedida a antecipação da tutela recursal, pelas razões alinhavadas, a fim de que seja lançada restrição no nome do agravado no CNIB, ou, subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, ante a determinação de suspensão da “execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição” (id. n.o 170598970” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 52000864. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover acerca do pedido de ID 170844441, pois já houve a adoção das medidas constritivas necessárias à pesquisa de bens em nome do devedor, sem a obtenção de êxito. Além disso, não restou demonstrada a existência de bens em nome do executado, não havendo, assim, que se falar em indisponibilidade daquilo que não existe.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se destina ao fim pretendido. Conforme enunciado no art. 2o, do ato que a criou “a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Portanto, não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. Neste sentido, já decidiu esta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE USO PELAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO N. 39/2014, DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR COM RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade do juízo de origem em realizar consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar bens passíveis de penhora da parte agravada. 2. A CNIB consiste em uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, podendo ser adotada em caráter excepcional, quando restar comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. A parte interessada poderá diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, através do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, empreender a sua busca sobre bens dos Executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, sem necessidade de deferimento pelo Poder Judiciário. 4. O sistema não está ao alcance do Judiciário, constituindo faculdade do interessado, mediante o pagamento de encargos, requerer a consulta diretamente à serventia extrajudicial. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1342392, 07083211620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não pode ser utilizada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1193708, 07107078720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.377.507/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, não se aplica aos presentes autos. Assim decidiu aquela corte: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. ANÁLISE RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em consideração o entendimento consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que a indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da observância dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 2. O bloqueio universal de bens e de direitos previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A do CPC. 3. As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis. 4. A aplicação da referida prerrogativa da Fazenda Pública pressupõe a comprovação de que, em relação ao último requisito, houve o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 5. Resta saber, apenas, se as diligências realizadas pela exequente e infrutíferas para o que se destinavam podem ser consideradas suficientes a permitir que se afirme, com segurança, que não foram encontrados bens penhoráveis, e, por consequência, determinar a indisponibilidade de bens. 6. O deslinde de controvérsias idênticas à dos autos exige do magistrado ponderação a respeito das diligências levadas a efeito pelo exequente, para saber se elas correspondem, razoavelmente, a todas aquelas que poderiam ser realizadas antes da constrição consistente na indisponibilidade de bens. 7. A análise razoável dos instrumentos que se encontram à disposição da Fazenda permite concluir que houve o esgotamento das diligências quando demonstradas as seguintes medidas: (i) acionamento do Bacen Jud; e (ii) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 8. No caso concreto, o Tribunal de origem não apreciou a demanda à luz da tese repetitiva, exigindo-se, portanto, o retorno dos autos à origem para, diante dos fatos que lhe forem demonstrados, aplicar a orientação jurisprudencial que este Tribunal Superior adota neste recurso. 9. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão impugnado, no sentido de que outro seja proferido em seu lugar, observando as orientações delineadas na presente decisão. (REsp 1377507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014)” O entendimento foi firmado no âmbito da Primeira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, órgão com competência regimental para julgamento das matérias de direito púbico. Trata-se de interpretação do art. 185-A, do Código Tributário Nacional, o qual previu e autorizou a indisponibilidade de bens do devedor para garantia de dívidas fiscais. Nos presentes autos, cuida-se de relação de direito privado, sem qualquer semelhança com a matéria fiscal ou tributária, carecendo de fundamento a pretensão de atrair a disciplina para recuperação de créditos fiscais a este processo. A satisfação de créditos oriundo de relações de direito privado é disciplinada no Código de Processo Civil, seja no processo de execução por quantia certa, seja no cumprimento de sentença, onde não há previsão de decreto de indisponibilidade irrestrita de bens do devedor. Não se pode perder de vista ainda que o processo forçado rege-se pelo princípio da menor onerosidade. Segundo, há bens, mesmo que imóveis, são protegidos de eventual interesse constritivo (bens de família). E por fim, não há razão para se decretar a indisponibilidade do patrimônio como penalidade ao devedor ou para desonerar o credor de pesquisar pelo patrimônio que responda pela dívida. Enfim, a medida não possui qualquer efeito prático, senão punir o devedor, propósito que foge o escopo do ue o direito à propriedade privada é assegurado constitucionalmente e qualquer restrição ou mitigação deve ser expressamente prevista em lei e diante de justa causa que a legitime. Enfim, a medida não possui qualquer efeito prático, senão punir o devedor, propósito que foge o escopo do CNIB. Não se existe risco ao resultado útil do processo e que justifique a inversão da ordem processual com o diferimento do contraditório, uma vez que o recorrente não comprovou qualquer ato do devedor tendente à dilapidação do patrimônio. Ausentes a probabilidade de provimento do recurso e de risco dano grave ou de difícil reparação, impõe-se igualmente o indeferimento do pedido subsidiário de efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator